Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-11.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA MINHA VIDA". COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial no tocante ao pleito obrigacional e extinguiu o feito sem julgamento do mérito e declarou a prescrição da pretensão restituitória reclamada. Em suas razões, sustenta que a ré promoveu a cobrança indevida de R$ 8.000,00 (oito mil reais), recusando-se, posteriormente, a abater tal montante do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Aduz que tal valor foi cobrado, inclusive, como condição para a entrega do imóvel, tendo como justificativa a elaboração de projetos e despesas administrativas. Argumenta que se todas as unidades imobiliárias são iguais, não haveria por que ser realizada a referida cobrança de cada cooperado/associado contemplado, principalmente pelo fato de as casas do programa social serem padronizadas e o projeto ter sido desenvolvido pela CODHAB. Pede o afastamento da prescrição e a reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 8.000,00, na forma do art. 42 do CDC, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como, sejam condenadas ao pagamento da multa contratual de 20%.
3. Foram apresentadas as contrarrazões, ID 2909233.
4. O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62387041, onde foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, ID 65959397, dos autos originais.
5. A recorrida apresentou petição ID 62774830 informando que foi decretada a sua falência, no PJE 0711152-21.2022.8.07.0015.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em analisar: i) se a pretensão da recorrente está prescrita; ii) se o valor pago como entrada deve ser devolvido ou não à recorrente; iii) se houve a decretação da falência da empresa recorrida.
IV. Razões de Decidir
7. A recorrente refere que o objeto do contrato foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), do qual a recorrente pagou uma entrada de R$ 8.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 8.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 04/04/2014, ID 2909186/2909187. Observa-se que a ação foi ajuizada em 10/03/2017. No caso em análise, aplicada a teoria da "actio nata", foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial Prescrição Afastada.
8. A sentença apresentada pela recorrida, no PJE 0711152-21.2022.8.07.0015, ao contrário do afirmado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e não decretou a falência da recorrida, ID 62775930.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
10. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Por fim, o art. 7o do CDC preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
11. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que em 06/09/2007 a recorrente e a recorrida firmaram contrato tendo como objeto da construção da unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), do qual a recorrente pagou uma entrada de R$ 8.000,00. Por ocasião da contratação, a autora pagou o valor por notas promissórias, com todos os pagamentos comprovados, ID 2909188. Já a cláusula oitava do mesmo instrumento autoriza a subempreitada, desde que não acarrete prejuízo à execução da obrigação. Em 04/04/2014, a recorrente, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia e a ré Direcional Engenharia S.A. pactuaram acordo para construção da mesma unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00, ID 2909185.
12. Diante desse quadro, conclui-se que as rés integram a cadeia de fornecedores, pois atuaram em conjunto de modo a viabilizar o empreendimento imobiliário. Ademais, houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto o valor pago pela recorrente a título de sinal não foi integralizado nos contratos subsequentes, seja aquele firmado com a Direcional Engenharia ou com a Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que, embora não seja possível aferir o destino do valor questionado pela recorrente, sabe-se que todos os contratos posteriores ao originário possuem o mesmo objeto: construção de apartamento tipo popular e econômico, composto de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro no Riacho Fundo II.
13. Nesse aspecto, imputar à recorrente o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem expressa menção e clareza de informação quanto a tal cobrança, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer interpretação diversa demandaria que a parte ré comprovasse que a parte autora possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, devem as rés, de forma solidária, restituir os valores à autora, na forma dobrada (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
14. Quanto ao pedido de aplicação da multa contratual, sem razão a recorrente, porquanto não indicou os serviços executados em desconformidade com o contrato, o que, aliado à contestação dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento contratual. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos.
15. Nesse sentido: Acórdão 1928754, 0700577-55.2016.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.). Acórdão 1928839, 0700562-52.2017.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)
16. Ressalto que a ACP0002902-10.2017.8.07.0017, no Acórdão ID 51899356, daqueles autos, em seu disposto dispôs: “Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia recursal, CONHEÇO de todos os recursos e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando, em parte, a sentença apelada, unificar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por consumidor adquirente que teve postergado o recebimento das chaves da unidade habitacional, tendo assumido ou não o débito declarado nulo, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante/autora em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.”.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para condenar a recorrida, a restituir à autora/recorrente a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) vertidos a título de sinal de pagamento, já computada a dobra legal, acrescida de correção monetária (IPCA, art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, sendo improcedentes os demais pedidos.
16. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s);
CDC, Art. 6o; Art. 7o; Art. 39, inciso V; Art. 42, inciso III; Artigo 51, inciso IV;
Código Civil, Art. 206, §3o, inciso V;

Jurisprudência(s) relevante(s) citadas(s):
EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024;
Acórdão 1928754, 0700577-55.2016.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.);
Acórdão 1928839, 0700562-52.2017.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.);
(Acórdão 1881421, 0002902-10.2017.8.07.0017, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.)